Tribunal: STF
Processo: Rcl 49503
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo 0014577-76.1995.4.01.3400, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “5. […] em que pese a pendência do Agravo de Instrumento nº 1030415-51.2018.4.01.0000 , anexo, (documento 25), o Juízo determinou que a CEF informasse as quotas do depósito judicial acima mencionado, bem como que os exequentes informassem seus respectivos dados bancários, certamente no intuito de liberar o valor de R$ 1.635.563,99 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), depositado compulsoriamente por ordem judicial, violando assim a ordem do regime de precatório.



    6. Ocorre que essa decisão desobedece a jurisprudência desse Pretório Excelso, não restando alternativa à Reclamante, considerando a possibilidade de liberação irregular de seus ativos financeiros (R$ 1.635.563,99 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), senão o ajuizamento da presente Reclamação, com vistas a preservar a autoridade de entendimento já sedimentado por essa Excelsa Corte.



    […]



    15. Sob essa ótica, percebe-se que o juízo singular desconsiderou o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI […], nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.



    16. Nessa esteira, não deve ser liberado o valor depositado em juízo, uma vez que este suposto pagamento deve ocorrer seguindo os procedimentos de execução própria da Fazenda, sendo certo que a pretensa liberação violará a ordem cronológica dos pagamentos, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público.



    […]



    48. Diante do entendimento formado no âmbito deste Pretório Excelso, resta evidente a impossibilidade de liberação de ativos financeiros da VALEC que burlem a execução por meio de precatório, o pois ela é empresa pública a quem foi delegado, por Lei, o fomento e a expansão do serviço público de transporte ferroviários, atividade em que não concorre com empresas privadas.



    […]



    51. Do exposto, restou demonstrado que a decisão que determinou à CEF a liberação do valor depositado em juízo, caracteriza uma flagrante inconstitucionalidade, restando evidente que tal decisão afronta à autoridade das decisões proferidas por esse Pretório Excelso, a ensejar a procedência dos pedidos deduzidos na presente reclamação.



    […]



    64. Por todo o exposto, requer-se:



    […]



    h) Ao final, no mérito, espera e confia seja confirmada a liminar com integral procedência da Reclamação para que, assim, reestabeleça-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPF 275/PB 387/, casse a decisão proferida nos autos nº 0014577-76.1995.4.01.3400, em trâmite na 1ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à liberação de valores depositados em juízo pela VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    A decisão reclamada, contudo, cingiu-se a reconhecer que a matéria suscitada pela reclamante estava coberta pelo manto da preclusão, conforme pode-se depreender do trecho abaixo transcrito:



    “Intimada a VALEC, sucessiva e insistentemente, para pagamento do valor apresentado pelos exequentes, nos termos do art. 475-J, do CPC/73 (Id. 302588389 – pág. 40; Id. 302588389 – pág. 110; Id. 302588389 – págs. 133/134; Id. 302588389 – págs. 154/156), a parte quedou-se inerte.



    Incidiu, assim, o disposto no art. 525, do CPC, segundo o qual “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.



    Resta preclusa, portanto, a oportunidade de suscitar as matérias previstas no art. 525, do CPC, dentre as quais se incluem as suscitadas pela VALEC na impugnação apresentada no id. 302588390 – págs. 46/87.



    E afora a preclusão temporal, as matérias também já se encontram fulminadas pela preclusão por já terem sido apreciadas por decisão anterior (Id. 302588389 – págs. 154/156), que assim decidiu:



    […]



    Tanto as questões encontram-se preclusas que a VALEC valeu-se da interposição de agravo de instrumento, tendo o TRF-1 assim decidido (Id. 302588390 – págs. 42/43):



    […]



    Evidenciada, à saciedade, portanto, a preclusão da matéria suscitada na impugnação apresentada pela VALEC (Id. 302588390 – págs. 46/87), impondo-se a rejeição da impugnação.” (documento eletrônico 23 - grifei)



    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento analisou o mérito da questão jurídica relativa à impenhorabilidade de bens e à aplicabilidade do regime de precatórios, matérias apreciadas no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de considerar incabível a reclamação que implique na rediscussão de questão jurídica preclusa. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)  




    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por fim, destaco que embora a jurisprudência desta Corte venha reconhecendo o direito de a Valec ser executada pelo regime de precatórios, esse entendimento não pode ser aplicado nesta reclamação, pelas razões já expostas.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator